Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701672-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSA MARIA ARIANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte ré, contra a r. decisão (ID 260576814) proferida pela 14a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento (processo n. 0768010-12.2025.8.07.0001), concedeu a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de lançar débitos relacionados a mútuos contratados pela autora, junto ao réu, com descontos direto em sua conta corrente. Transcrevo parte da decisão (ID 260576814): Defiro o benefício da justiça gratuita à autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ROSA MARIA ARIANI em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido de tutela de urgência. Para tanto, relata que é correntista da instituição financeira requerida e teria contratado empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente em sua conta corrente, utilizada também para recebimento de proventos. Afirma o requerente que, em 04/12/2025, encaminhou notificação extrajudicial ao banco réu, manifestando sua vontade de cancelar a autorização de débitos automáticos, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Sustenta que, apesar da comunicação, a instituição financeira não teria acatado o pedido. Alega que tais descontos comprometem sua subsistência, pois sua renda líquida é insuficiente para custear despesas básicas, situação que ensejou a declaração de hipossuficiência e o pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que a conduta do réu seria ilícita, por violar regulamentação do BACEN e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085, segundo o qual é facultado ao correntista revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente o contrato n. 2024607653 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15;” (Id. 260428681 – pág. 7/8) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Almeja a requerente a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao banco demandado que cesse os descontos efetuados em sua conta, diante da revogação da autorização. Sobre o tema, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demandas repetitivas (Tema 1.085), sobre a limitação de desconto em conta corrente, nos seguintes termos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (destaques acrescidos). Na linha do entendimento firmado, o desconto em conta corrente somente se legitima diante da expressa pactuação e enquanto perdurar, ou seja, ressalva-se a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, assumindo as consequências contratuais. Ademais, Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. No caso, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, por meio de notificação extrajudicial enviada pelos Correios. Inobstante, relata a parte autora a permanência do desconto em conta, consoante extrato sob id. 260428691 (DEB. PARC. ACORDO NOVACAO). Assim, constata-se presente manifestação inequívoca da autora pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente, mas que não foi atendida pela requerida, pelo que vislumbro presente a probabilidade do direito. Ainda sobre a pretensão em apreço, assinalo a existência de perigo de dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência da requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que se abstenha de lançar débitos relacionados a mútuos contratados pela autora, junto ao réu, com descontos direto em sua conta corrente. FIXO o prazo de 5 dias para cumprimento, contado da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa pelo descumprimento, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite, por ora, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A parte agravante (ID 80291704) alega que o Colendo STJ, ao julgar o Tema 1085, consolidou o entendimento de que o mutuário não pode, por decisão unilateral e posterior, revogar a autorização de desconto em conta corrente quando esta foi condição essencial para a concessão do crédito. Defende que a autorização é irretratável e irrevogável enquanto subsistir a dívida, pois compõe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Admitir a revogação unilateral sem a substituição por outra garantia equivalente afronta o Art. 313 do Código Civil, que veda ao devedor impor ao credor o recebimento de prestação diversa da pactuada. Afirma que a pretensão de suspender os descontos após o recebimento integral do capital configura nítido comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo Art. 422 do Código Civil. O Agravado busca manter os bônus do contrato (o crédito e os juros reduzidos) enquanto tenta extirpar o ônus (a garantia do pagamento), violando a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais. Sustenta que quando o débito em conta é pactuado como forma de amortização de mútuo bancário, a norma administrativa deve ser interpretada em harmonia com o Direito das Obrigações. O cancelamento imotivado da forma de pagamento, sem a quitação da dívida ou apresentação de garantia substitutiva, fere o Artigo 421-A do Código Civil, que preza pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas e pela presunção de simetria entre as partes. Insta que conforme introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, a revisão contratual deve ser medida excepcional. O Art. 421-A do Código Civil estabelece que os contratos civis e empresariais presumem-se simétricos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão que determinou a interrupção dos descontos. No mérito, o provimento final do Agravo para reformar a decisão interlocutória, mantendo a licitude dos descontos em conta corrente conforme pactuado. Preparo comprovado (ID 80307942). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Conforme fora fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1085, pelo STJ, com repercussão geral, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Além disso, o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, possibilita ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. No presente caso, a autora apresentou comprovante de notificação extrajudicial com pedido de cancelamento da autorização de desconto (ID 260428689), contudo ainda assim os descontos permaneceram agendados (ID 260428692). Por outro lado, ressalto que embora a consumidora possua o direito de requerer o cancelamento dos descontos automáticos da obrigação pactuada, a decisão recorrida não suspendeu os efeitos da mora e as consequências jurídicas decorrentes do inadimplemento contratual, inclusive o vencimento antecipado e possibilidade de execução da dívida. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital